Tribunal: TJPA
Processo: 0016939-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016939-88.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AFONSO GOULART FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II, DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.072/1990. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS AFONSO GOULART FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 05/08/2019, por volta das 4h30min, o denunciado CARLOS AFONSO GOULART FARIAS, na companhia de um adolescente de 17 anos de idade, mediante violência, subtraiu para si um aparelho celular Motorola, na cor dourada, número (91) 980979879, da vítima João Victor de Souza Almeida, na avenida Centenário
.
”,
fato ocorrido na comarca da Capital
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 17798419), que atestou a apreensão do celular subtraído da vítima em poder do ora recorrente, bem como pelas demais provas orais coligidas nos autos.

O apelante não foi interrogado em juízo, sendo decretada a sua revelia.

A vítima, João Victor de Souza Almeida, em juízo, declarou:

“
“
(...) Que é vítima do roubo, que já faz um bom tempo, uns dois anos acho, que eu me recordo de alguma coisa, que estava voltando do trabalho na Av. Independência, que não lembra a hora, mas era por volta de 2h da madrugada, que eles saíram de uma rua e me pegaram de surpresa que já chegaram lhe abordando, lhe agredindo e pedindo meu celular, que o que estava atrás na moto estava com uma faca, que não teve reação, que foi tudo muito rápido, que eles pegaram meu celular e foram embora, que foi para sua casa, da sua casa saiu subiu a rua até a banca do Manolito na feira do Bengui, que perguntou se alguém tinha visto dois rapazes em uma moto, que um mototáxi lhe falou que a polícia tinha passado perseguindo dois rapazes em uma moto, que o mototáxi lhe ofereceu ajuda de irem atrás também, que encontraram uma viatura que disse ao depoente que estavam indo atrás pois a outra viatura estava em perseguição, que voltou para o ponto de mototáxi, que foi quando encontrou a viatura com os policiais e eles dois presos, que foi levado para delegacia fazer o boletim de ocorrência, que a faca não foi encontrada pelos policiais, que não sabe o que aconteceu, que os policiais perguntaram se eu era vítima, que me mostraram o meu celular, que reconheci, que meu celular foi devolvido, que reconheceu os acusados na viatura e a moto também, que no momento do assalto eles não estavam de capacete, que não se recorda o tempo que passou do assalto até eles serem localizados, que acha que foi uma hora, que já faz muito tempo, que foi na mesma madrugada (...)
“
.

Já a testemunha, PM Nataly Tatianne Costa Guimarães, em juízo, declarou:

“
Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que participou da detenção do acusado, que no dia estava realizando rondas de rotina e fomos abordados por um cidadão que relatou ter visto um assalto e os acusados estariam em uma moto, que ele deu as características que fomos averiguar o fato, que nessa averiguação bateram as características de vestimenta que o cidadão tinha falado, que nisso fizemos o acompanhamento, que demos a voz de parada, que eles empreenderam fuga, que nossa guarnição fez o acompanhamento dos dois em uma moto, até que em certa rua que não se recorda o nome agora era uma rua sem saída, que como eles estavam em alta velocidade eles derraparam, que tanto o maior quanto o adolescente caíram da moto, que fizemos a abordagem, que na revista ele estava com o celular da vítima, que ele havia jogado no chão o celular da vítima, que não tinham mais nada além do celular, que eles não tinham documentos, que levaram para delegacia para os procedimentos, que o menor não disse em nenhum momento da abordagem que era adolescente, que quando estavam indo para delegacia, encontraram a vítima do assalto no caminho, que ele estava em um mototáxi, que perguntou se fomos nós que prendemos, que quando a vítima viu os dois acusados reconheceu eles na hora, disse que era ele mesmo, que apresentou o celular para vítima, que reconheceu como seu aparelho, que a vítima entrou na VTR e fomos para delegacia, que a moto utilizada no assalto estava com chassi adulterado e era furtada se não se engana do Ceará, que não lembra se ele falou alguma coisa da moto no momento da detenção, que no momento que fizeram a abordagem o menor que estava pilotando a moto, que o menor aparentava ser maior de idade, que não se recorda se foi encontrada arma ou faca com o acusado, mas crê que não, que não viu se a vítima estava machucada, que ela falou que foi ameaçada, que eles simulavam estar armados, que a vítima disse que entregou seu celular, que os fatos ocorreram de madrugada, que o local onde a vítima foi abordada para o local que o acusado foi detido, não era muito distante, que não conhecia o acusado de outras diligencias, que foi a primeira vez, que a sua guarnição deteve ele, que sabe que o acusado era moreno e magro, que não viu o assalto, que a pessoa que viu o assalto que nos relatou, que quem nos relatou foi um terceiro, que acha que onde o terceiro estava era próximo ao assalto, que não houve tiro, que o acompanhamento se iniciou próximo ou depois do shopping, que não sabe dizer o momento exato, que eram três policiais na viatura, que naquela noite faziam parte da mesma guarnição, que não sabe se tinha festas por ali por perto, que quando a vítima reconheceu o acusado ele estava na carroceria do carro e o adolescente também, que a vítima reconheceu os dois pelas vestimentas e fisionomia, que ela reconheceu os dois, que tanto que o celular da vítima estava com os dois, que o celular foi encontrado com o maior de idade, que só o aparelho celular da vítima foi encontrado com o acusado, que eles não atiraram na guarnição, que era a noite e também não deu para ver se eles jogaram fora algum armamento, que não encontramos armamento com eles
“
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e da prática dos delitos de roubo qualificado e corrupção de menor cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante ao crime de corrupção de menores, é sabido que, a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ. Outrossim, restou demonstrado nos autos que o apelante praticou o crime de roubo majorado juntamente com o adolescente P. R. G. F., de 17 (dezessete) anos de idade, conforme documento de identificação juntado aos autos, bem como pela confissão do ora recorrente em sede policial (ID 17798419) e pelas demais provas judicializadas e acostadas aos autos.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição da apelante dos crimes praticados, por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024